Tribunal: TJDFT
Processo: 0733945-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO DA ACUSADA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONSTATADA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. Para efeitos de aplicação da Lei Maria da Penha, não é suficiente que a vítima seja mulher, mas a violência deve ser motivada pelo gênero.
2. In casu, o motivo dos maus tratos imputados na denúncia em desfavor da ré decorreu do fato de a criança, de 11 anos, ser sua enteada, razão pela qual a acusada, em tese, subjugou e agrediu a infante. Assim, a conduta não foi dirigida à vítima por motivação de gênero, o que afasta a incidência da legislação especializada.
3. Reclamação criminal conhecida e julgada procedente.